Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-20.2024.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-20.2024.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME - CNPJ: 06.237.470/0001-50 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MOYSES NADAF - CPF: 561.793.759-68 (EMBARGADO), ROSANE MOYSES NADAF - CPF: 429.549.321-04 (EMBARGADO), CATARINA MARCIA NADAF CANNO - CPF: 292.745.911-87 (EMBARGADO), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos sob a alegação de existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição no acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Embargante, cuja ilegitimidade ativa para o ajuizamento de Embargos de Terceiro foi reconhecida.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à interpretação do art. 674, §1º, do CPC, e a distinção entre a pessoa jurídica Embargante e seu sócio, para fins de legitimação nos Embargos de Terceiro.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na interpretação do art. 674 do CPC, concluindo que a Embargante não se enquadra como terceira para fins de embargos de terceiro, pois sua posse está diretamente vinculada ao seu sócio, parte na ação possessória originária.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada da decisão, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, e não eventual discordância com a tese defendida pela parte recorrente.
6. O simples inconformismo com a decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reexame da matéria, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco podem ser utilizados como via de revisão da decisão quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 674, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22/11/2021; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 5/8/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, com Efeitos Infringentes, opostos pela pessoa jurídica Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos Ltda – EPP, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta pela Embargante.

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgamento, argumentando que o aresto não considerou o §1º do art. 674 do Código de Processo Civil, que permite a oposição de Embargos de Terceiro pelo possuidor, fundamentando o julgado apenas no §2º daquele mesmo dispositivo legal.

Além disso, alega que o Acórdão está eivado de contradição, pois ao passo em que reconhece a existência de distinção entre a pessoa jurídica Embargante e seu sócio, Hélio Santuches Medina, conclui que a empresa não pode ser considerada terceira para ajuizar embargos de terceiro.

Defende que, como a posse da área objeto da lide é exercida pela empresa, e não pelo sócio, o indeferimento da petição inicial representa cerceamento de defesa.

Aponta, ainda, que o acórdão embargado utilizou jurisprudência de outros tribunais, enquanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado favorável a sua tese.

Diante dessas razões, requer a reforma do acórdão para reconhecer sua legitimidade ativa e determinar o prosseguimento da ação de embargos de terceiro, além do prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos Ltda – EPP opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposta.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado.

No que se refere à alegação de que o aresto desconsiderou o art. 674, § 1º, do CPC, que permite a oposição de Embargos de Terceiro pelo possuidor, certo é que a razão não a acompanha, pois conforme exaustivamente fundamentado no Acórdão embargado, a pessoa jurídica aqui Embargante não é terceiro por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses do § 2º daquele mesmo dispositivo.

Desta feita, para ser um terceiro possuidor mencionado no § 1º, o Hotel Embargante precisaria ser terceiro nas circunstâncias da ação de interdito proibitório e ele não é.

Ademais,
há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos adequados.

No que se refere à contradição arguida em razão das personalidades distintas da pessoa física do sócio e da pessoa jurídica Hotel, vê-se que, mais uma vez, a razão não acompanha o Embargante, pois, da análise do Acórdão embargado, constata-se que está devidamente fundamentado de forma clara e concisa. Confira-se:

“[...] Conforme relatado, o Apelante insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que reconheceu sua ilegitimidade ativa para os Embargos de Terceiro movidos com a pretensão de defender posse exercida sobre a área de terra objeto da Ação de Interdito Proibitório n. 1001199-48.2024.8.11.0024, ajuizada pelos Apelados.

Extrai-se dos autos que os Recorridos ajuizaram a mencionada ação possessória, em desfavor do Sr. Hélio Santuches Medina,
sócio do Hotel aqui Recorrente (id. 252921181),
alegando que,
desde 1996
, exercem posse mansa e pacífica sobre as 02 (duas) áreas urbanas, Lote 09, de 3.000,00 m2, e Lote 10, de 2.400,00 m2, localizadas na Aldeia Velha, no Município de Chapada dos Guimarães,
fundos com o empreendimento denominado Hotel São Francisco
, ora Apelante, porém, aquela posse estava sendo ameaçada pelo sócio indicado na demanda.

Após os procedimentos iniciais e lavrado auto de constatação pelo Oficial de Justiça naqueles autos, os Apelados conseguiram a concessão da liminar pleiteada, a fim de que Sr. Hélio se abstivesse de ingressar nos limites ou ocupar, de qualquer maneira, os imóveis pertencentes aos autores, sendo eles os 02 (dois) lotes descritos já descritos no parágrafo anterior,
confrontantes ao fundo com o Hotel São Francisco,
localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 61, em Aldeia Velha.

Tendo em vista que o empreendimento Apelante não foi incluído como parte naquela ação de interdito proibitório, ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de tutela antecipada e reintegração de posse, alegando que mantém a posse mansa e pacífica das áreas,
desde 1999
, quando houve o desmembramento da matrícula n. 731 e a criação da matrícula n. 5.703.

Acontece que o Juízo Singular entendeu que o Apelante não pode ser reconhecido como terceiro daquela ação possessória, pois demonstrou possuir interesse direto na demanda e, portanto, deveria atuar como parte na lide, e não via embargos de terceiro.

Fundamentado nesse entendimento, reconheceu a ilegitimidade ativa do Hotel para mover os Embargos de Terceiro e extinguiu o feito sem resolução de mérito, fazendo constar a determinação de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), para apuração de possível crime ambiental, nos seguintes termos:

[...]

No caso em tela, verifica-se que, realmente, o Apelante é a pessoa jurídica, da qual aquele que foi indicado no polo passivo da ação possessória é sócio, conforme demonstra do documento de id. 252921181. Veja-se:

[...]

Vê-se que o mencionado sócio agiu em defesa da posse da área ocupada pelo Hotel, empreendimento aqui Recorrente, que não pode ser entendido como terceiro para ajuizamento de Embargos de Terceiro.

Por essa razão, adoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO. - A oposição de embargos de terceiros pressupõe a existência de um ato de apreensão judicial, que acarrete esbulho ou turbação
do terceiro
proprietário ou
possuidor
-
Não se enquadrando a parte nas hipóteses previstas no art. 674, § 2º do CPC, resta evidente sua ilegitimidade para propositura dos embargos de terceiros.
(TJMG. RAC: 10043190002295001 Areado. Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível. Relator: Desa. Cláudia Maia. Julgamento: 01/07/2021. Publicação: 01/07/2021). Sem destaque no original.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Extinção da ação - Ilegitimidade Ativa reconhecida –
Embargante que não possui legitimidade para ajuizar a ação, por não ostentar condição de terceiro,
já que é parte nos autos da ação de execução em que efetivada a penhora do bem em discussão – Inteligência do artigo 674 do CPC – Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP. RAC: 10033013220218260347 SP 1003301-32.2021.8.26.0347. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado. Relator: Heraldo de Oliveira. Julgamento: 19/08/2022. Publicação: 19/08/2022). Sem negrito no original.

Repisa-se que, na hipótese dos autos, a posse que a pessoa jurídica Apelante alega exercer sobre os lotes está em discussão na Ação Possessória de Interdito Proibitório, na qual seu sócio foi apontado como parte, por ter atuado em defesa da posse do empreendimento.

Obter Dictum,
no Auto de Constatação do Interdito Proibitório, elaborado pelos Oficiais de Justiça Edivaldo Pedro dos Santos e Josué Pereira dos Santos, juntado pelo Recorrente no id. 252922652, há menção de que o Administrador Izaac Torres informou trabalhar para o Apelante há mais de 05 (cinco) anos, que tinha conhecimento dos marcos divisórios dos lotes 09 e 10, localizados nos fundos do hotel, que a construção do muro na rua de acesso aos lotes
foi ordenada por seu patrão Medina
. Confira:

[...]

Vê-se, conforme já mencionado, que o Sr. Hélio Santuches Medina é representante do Apelante e, por essa razão, foi incluído no polo passivo da ação possessória, pela prática de atos configuradores de ameaça de esbulho ou turbação da posse dos Recorridos, em defesa de uma suposta posse do Hotel, ora Recorrente, sobre a área objeto do litígio.

Portanto, diante dessas considerações, conclui-se que a pessoa jurídica Apelante não ostenta a qualidade de terceiro e, consequentemente, não possui legitimidade ativa para ajuizamento dos Embargos de Terceiro, conforme reconhecido na sentença aqui recorrida, que não merece qualquer reparo, visto que em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos Ltda – ME e mantenho na íntegra a sentença combatida.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, pois não houve condenação em 1º Grau, já que não aperfeiçoada a relação processual com citação da parte contrária.

É como voto
. [...].” (Id. 264463289).

Importante destacar, também, que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

No que tange à alegação de que o aresto embargado utilizou apenas jurisprudência de outros Tribunais, sem mencionar a deste Sodalício que estaria em sintonia com os argumentos da Embargante, sabe-se que não há nesta Corte Estadual qualquer entendimento jurisprudencial consolidado e vinculante sobre a questão discutida no recurso que obrigue os julgadores a terem que segui-lo.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pela pessoa jurídica Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos Ltda – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025